Tribunal: TJDFT
Processo: 0732322-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732322-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLEY BERNARDES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DARLEY BERNARDES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na: 1) consignação das parcelas incontroversas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao processo ou, alternativamente, autorização dos depósitos das parcelas no valor contratado para inibir a mora; 2) não inclusão do seu nome em cadastro de restrição ao crédito; 3) manutenção da posse do veículo financiado (ID 103146778 dos autos originais). Em síntese, cuida-se, na origem, de revisão de contrato de financiamento de veículo, sob o fundamento de que há cobrança de taxa de juros abusiva, erro no cálculo da capitalização dos juros, ilegalidade da cobrança de juros moratórios capitalizados diariamente e a abusividade da cláusula que permite o ressarcimento do credor das despesas de cobrança em caso de mora. Em suas razões recursais (ID 29780361), o agravante alega que: 1) está suscetível a lesões graves e de difícil reparação, em vista do risco de negativação do seu nome e da perda da posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo; 2) a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e à posse do veículo; 3) o agravado desrespeitou a boa-fé objetiva e a função social do contrato, pois não houve respeito aos interesses sociais; 4) a discussão das cláusulas abusivas autoriza o depósito do valor que entende devido; 5) "não seria prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida". Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, nos moldes pleiteados em primeiro grau. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID’s 29780362 e 29780363). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão da antecipação da tutela recursal, porquanto ausente a probabilidade de provimento do recurso. O agravante pretende a revisão do contrato de financiamento, em razão de alegada cobrança de taxa de juros abusiva. Da leitura do contrato de financiamento (ID 96814794 dos autos originais), constata-se que a taxa de juros cobrada é de 1,49% (um vírgula quarenta e nove por cento) ao mês. Em consulta ao sítio do Banco Central (“https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/”), verifica-se que a taxa média de mercado para financiamento destinados à aquisição de automóveis, no mesmo período, é de 1,62% (um vírgula sessenta e dois por cento). Portanto, em uma primeira análise, não se constata a alegada abusividade. Com relação à pretensão consignatória, o art. 335 do Código Civil – CC, enumera as hipóteses cabíveis: "I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.” Observa-se que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses acima. Incabível, desse modo, a pretensão de consignar os valores que poderiam ser regularmente pagos ao credor. Em consonância com o CC, o artigo 330, § 3o, do CPC estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Ademais, diante da inadimplência do agravante, a discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não afasta a possibilidade de o credor promover a inscrição do nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito, com observância dos pressupostos indicados no art. 43 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Também não há óbice normativo a promover eventual busca e apreensão do veículo. Acrescente-se o teor da Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”. Registre-se, por fim, a posição deste Tribunal de Justiça que destaca justamente a impossibilidade de consignação em juízo das parcelas, bem como a possibilidade de registro do nome do consumidor em bancos de dados de proteção ao crédito. Ilustrativamente, registrem-se dois julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES AOS PACTUADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA OBSTADA A INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E QUE A POSSE DO VEÍCULO SEJA MANTIDA COM O DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 335 do Código Civil, para que o devedor possa consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese, em que não há resistência por parte do credor em receber os pagamentos acordados. 2. Afigura-se indevido que, em virtude da mera dedução em juízo de pretensão revisional, valha-se o devedor da segurança de não ser alcançado pelos efeitos da mora, garantidos legalmente ao credor, sob pena de configurar-se uma revisão unilateral do contrato, tratando-se de entendimento pacificado com a edição da súmula n. 380, do e. STJ, que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora". 2.1. Incabível, portanto, que seja vedado ao credor inserir o nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito ou que seja impossibilitado de apreender o bem integrante do contrato celebrado entre as partes, em caso de inadimplência do devedor, medidas que consubstanciam, nessa hipótese, exercício regular de direito. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1362637, 07074366520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 19/8/2021)” - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. DEPÓSITO DE PARCELA INCONTROVERSA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DO BEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não elide a mora, sequer representa óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. De igual maneira, a autorização para que haja o depósito judicial do valor incontroverso - e inferior ao pactuado - das parcelas não tem o condão de descaracterizar a mora. 4. O artigo 330, §3o, do CPC estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. (...) (Acórdão 1343663, 07081736820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021)" – grifou-se. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator